Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE
1. O STJ firmou entendimento nos REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 1009, no sentido de que “diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública”.
2. Em que pese a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1009/STJ, em razão da modulação de efeitos efetuada, não se pode olvidar que a boa-fé é presumida e que a má-fé deve ser demonstrada, e, na espécie, não se vislumbra a má-fé da servidora pública aposentada quanto à percepção dos quintos a maior, porquanto demonstrada a impossibilidade de verificação do erro operacional da Administração Pública, para o qual a referida servidora não contribuiu.
3. Não há se falar em necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 nem se está afastando a sua incidência, mas lhe dando a devida interpretação em observância a outros princípios e valores defendidos em nosso ordenamento pátrio, adequando-o a precedente vinculante (art. 927, III, CPC).
4. Apelação desprovida.